Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONTA ATRASADA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA INSCRITA NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A reparação por dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Na hipótese, não há comprovação de exposição da consumidora a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). A inserção de dívida em plataforma de negociação não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de débito, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade, sobretudo porque a plataforma Serasa Limpa Nome é tão somente disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.
2. A par disso, consta dos autos que a consumidora possui outras restrições creditícias em seu nome, de forma que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 385 do STJ ao presente caso.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.